Tribunal: TJSP
Processo: 2030351-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030351-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RICARDO
MOLINARI,
são
agravados
AIRMIDIA
SOLUCOES
EM
COMUNICACAO
VISUAL
LTDA
e
VERA
LÚCIA
CARACA
KALTENBACHER.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2030351-24.2020.8.26.0000
Agravante: Ricardo Molinari
Agravada: Airmidia Soluções Em comunicação Visual Ltda; Vera
Lúcia Caraca Kaltenbacher
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível de Penha de França (Autos no
1013447-59.2019.8.26.0006)
Juíza Prolatora: Luciana Antunes Ribeiro Crocomo
JUSTIÇA
GRATUITA

INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO
DESCABIMENTO
AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
DE
CONVICÇÃO
CAPAZES
DE
AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE VERACIDADE
DA ALEGAÇÃO
AGRAVO PROVIDO
VOTO N.o 34195
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios,
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor sob o
fundamento de que o autor detém quantia considerável em poupança e
ainda possui despesas evidenciadas nos comprovantes que não confere
com a necessidade informada.
O
agravante
assevera
não
reunir
condições
financeiras para arcar com os custos do processo sem prejuízo do
próprio sustento e de sua família, considerando alimentar uma filha
universitária, ter uma recém nascida e outra com 3 anos de idade, sendo
que o depósito a que a magistrada se refere em poupança traduz quantia
recebida em reclamação trabalhista pertencente a cliente.
Ao recurso foi atribuído efeito suspensivo e
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2030351-24.2020.8.26.0000
É o relatório.
O § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil
estabelece que para obter o benefício da gratuidade basta ao interessado
fazer simples pedido, presumindo-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida por pessoa natural.
É fato, ainda, que o § 2o do citado dispositivo
estabelece que, havendo elementos de convicção que evidenciem
capacidade econômico-financeira do requerente, o magistrado poderá
intimá-lo para comprovar a alegação de insuficiência de recursos, sob
pena de indeferimento do benefício.
In casu, embora a magistrada tenha reconhecido que
houve redução no patrimônio do autor nos últimos anos, a determinação
de demonstração da condição de pobreza veio fundada em dois
depósitos em conta corrente que o autor esclareceu se tratar de crédito de
clientes que, posteriormente, foram a eles repassados.
Não
obstante,
a
recorrente
juntou
diversos
documentos buscando demonstrar a sua impossibilidade de arcar com as
custas processuais, tais como extrato de conta poupança, cópia de
declaração de imposto de renda e extrato dos gastos com cartão de
crédito (fls. 46/61).
Inafastável a presunção de fragilidade financeira
compatível com a percepção do benefício reclamado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2030351-24.2020.8.26.0000
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento para conceder ao agravante o benefício da
justiça gratuita.
ANDRADE NETO
Relator